Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-44.2020.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003870-44.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GELAVIR TOME ZANIN - CPF: 176.287.689-20 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (APELADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0002-70 (APELADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (REPRESENTANTE), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE OS LITIGANTES E PESSOA ESTRANHA À LIDE – ACORDO NÃO CONCRETIZADO – PROVA REALIZADA PELAS REQUERIDAS – ART. 373, II DO CPC – DÍVIDA SUBSISTENTE – RESTRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Autor que afirma ter sido vítima de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, ao fundamento de que a dívida apontada foi extinta através de acordo de compensação realizado entre as partes e pessoa jurídica estranha à lide.

2. Comprovação, pelas rés e credoras do autor, de que o acordo alegado jamais se concretizou, não ultrapassando a fase de tratativas preliminares, de forma que a dívida subsiste.

3. A inclusão de devedor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida legítima e subsistente caracteriza exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GELAVIR TOMÉ ZANIN,
contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em epígrafe, proposta em face de
LIMAGRAIN BRASIL S/A
e
GENEZE SEMENTES S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e atribuiu ao autor o ônus sucumbencial, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O autor, ora apelante, reafirma a tese de que o débito que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito inexiste, tendo sido extinto através de acordo multilateral de compensação assinado após sugestão das rés, firmado entre as partes e pessoa jurídica estranha à lide. Assim, sustenta que o apontamento realizado é ilícito e passível de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 109962619).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, o requerente, produtor rural, alegou que possuía dívida perante as requeridas em decorrência de operação de compra de sementes, no valor de R$ 76.375,00.

Simultaneamente, era credor de um sócio da Jale Representações de Produtos Agrícolas Ltda – ME, pessoa jurídica estranha à lide, que, por sua vez, era credora das requeridas, em virtude de um contrato de representação comercial que havia sido encerrado sem justa causa.

Nesse contexto, um representante das requeridas teria sugerido a realização de um acordo que envolveria todas as partes: a Jale, devedora do requerente, cederia a este o crédito de representação comercial que possuía perante as requeridas, credoras daquele, de forma a sanar todo os débitos pendentes.

Segundo o autor, o acordo multilateral foi concretizado com a assinatura de instrumento particular de cessão de direitos, razão pela qual considerou adimplido o débito que mantinha junto às requeridas.

Contudo, alegou ter sido surpreendido, em julho de 2020, pela inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes com base no mesmo débito; medida que reputa ilícita e passível de indenização por danos morais, ante o acordo de quitação que teria sido firmado pelas partes.

Realizada audiência de instrução com a oitiva de testemunhas e informantes, sobreveio a sentença objeto de insurgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Resumido o objeto recursal, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, não obstante a existência de tratativas iniciais, as requeridas comprovaram que o acordo almejado pelo autor não se concretizou.

Os
e-mails
colacionados pelo autor confirmam as tratativas iniciais e os termos do acordo multilateral que se pretendia realizar, todavia, o “Instrumento de Cessão de Direitos” apresentado no id. 109963029, ao contrário da narrativa autoral, não foi assinado pelas requeridas e por testemunhas.

As requeridas demonstraram que as negociações foram encerradas porque a dívida inicialmente reconhecida perante a Jale Representações deixou de existir, ante a apuração de suposto estelionato praticado pelo representante comercial contra as representadas, o que justificaria a rescisão com justa causa e afastaria o direito à indenização pelo rompimento do contrato de representação. A controvérsia ensejou, inclusive, pedido de abertura de inquérito policial, conforme id. 109962540.

Logo, o acordo que resultaria na compensação almejada pelo autor inexiste.

Consigno que, ainda que as tratativas não se encerrassem pelo grave desentendimento entre as requeridas e a devedora do autor, não se poderia compelir as credoras à realização do acordo, sobretudo porque não são obrigadas a receber prestação diversa da que é devida pelo autor, como determina o art. 313 do CC:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Nem se diga que a decisão prolatada por esta Câmara em agravo de instrumento confirmou a tese de cessão de crédito. A decisão colegiada foi proferida em juízo superficial de probabilidade, próprio da espécie recursal e das tutelas provisórias, não se revestindo do caráter exauriente e definitivo sugerido pelo apelante.

Assim, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi realizada em exercício regular de direito, eis que a dívida apontada subsiste, o que descaracteriza a ilicitude da restrição e inviabiliza a indenização almejada.

Em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil.
Hipótese em que a demandante não se desincumbiu do ônus que, por expressa disposição legal, lhe incumbia, no que se refere ao adimplemento da dívida. No caso dos autos, o autor alega que recebeu proposta de acordo para quitação do seu débito junto à empresa de telefonia; todavia deixou de provar os fatos alegados. Restou demonstrado que a requerida agiu em exercício do direito de cobrança, o que afasta o dever de indenizar. Apelação desprovida.
“

(TJ-RS - AC: 70067896563 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 09/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2016)

“Locação. Imóvel não residencial. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Ação julgada parcialmente procedente e improcedente o pleito reconvencional.
Alegação de tentativas de acordo que não restou concretizado.
Situação de inadimplência evidenciada. Exigência de caução além do limite da lei. Pretensão de reconhecimento de contravenção penal e aplicação de penalidade do artigo 43, I, da Lei 8.245/91. Inadmissibilidade. Incompetência absoluta do juízo cível para pronunciar-se sobre a matéria. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Não restou concretizado acordo entre as partes e, de todo modo, eventuais tentativas e tratativas entre as partes não têm o condão de isentar a ré do cumprimento da obrigação contratual de pagar os locativos e encargos.
A penalidade prevista no artigo 43 da Lei 8.245/91 e a pretensão da apelante de que seja aplicada não pode ser analisada nesta esfera cível, tratando-se de sanção de natureza criminal, sendo descabido pronunciamento deste órgão julgador diante da incompetência absoluta do juízo cível.”

(TJ-SP - AC: 10007755320198260609 SP 1000775-53.2019.8.26.0609, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 17/08/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021